Tribunal: STF
Processo: HC 239430
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gislene Simone Gallis contra decisão monocrática do Relator do RHC 189.012/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar (evento 8).



    A paciente foi condenada à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). (evento 7, fls. 11-22)



    No presente writ, a Defesa alega ausência de comprovação nos autos da intimação do defensor dativo do acórdão do Tribunal local. Aponta que “O MM. Juiz oficiante na Comarca, diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça, e da ausência da manifestação do defensor dativo, determinou a escrivania certificasse o trânsito em julgado, cuja certidão está estampada às fls. 237. Ato contínuo, foi expedido mandado de prisão em desfavor da ré, vide fls. 268/269 e devidamente cumprido às fls. 270”. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva da Paciente. No mérito, pugna pela anulação de todos os atos processuais posteriores à certidão de trânsito em julgado, com a determinação de intimação do defensor dativo para as providências processuais cabíveis.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...).



    No caso em tela, o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito recursal, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo deste recurso (AgRg no HC n. 611.956/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020). 



    Por estes motivos, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “No caso em tela, o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito recursal, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo deste recurso”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator